Tribunal: TJBA
Processo: 8005228-25.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005228-25.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARCIA SANTOS SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THAINA SANTOS SILVA OLIVEIRA, ALICE DE ALMEIDA SANTOS CORREIA PEREIRA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972/STJ. COBRANÇA GENÉRICA DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. TEMA 1076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por BANCO GM S/A contra decisão monocrática que, ao apreciar embargos de declaração opostos pelas partes em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, rejeitou os embargos do banco e acolheu parcialmente os da autora TÂNIA MÁRCIA SANTOS SILVA OLIVEIRA, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade das cobranças relativas à “Nota Garantida Chevrolet” e à “Parcela Protegida Chevrolet” (R$ 3.173,49), por caracterização de venda casada, bem como da rubrica “Despesas” (R$ 478,15), por ausência de comprovação da prestação do serviço, determinando a restituição simples dos valores e fixando honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00. O agravante sustenta nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação, afasta a configuração de venda casada, defende a legitimidade da cobrança de “Despesas” e pleiteia a fixação dos honorários em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática padece de nulidade por ausência de fundamentação quanto ao julgamento singular com efeitos infringentes; (ii) estabelecer se as cobranças relativas à “Nota Garantida Chevrolet” e à “Parcela Protegida Chevrolet” configuram venda casada; (iii) determinar se a cobrança da rubrica “Despesas” é legítima; e (iv) verificar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator pode julgar monocraticamente e atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração quando identifica omissão no julgado e aplica orientação jurisprudencial consolidada, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC ou ao princípio da colegialidade, sendo o agravo interno o meio adequado para submeter a matéria ao órgão colegiado (art. 1.021 do CPC).

4. A contratação dos seguros “Nota Garantida Chevrolet” e “Parcela Protegida Chevrolet” na mesma data e em horários praticamente idênticos ao do financiamento autoriza a presunção de condicionamento da concessão do crédito à adesão aos produtos securitários, invertendo-se o ônus da prova em desfavor da instituição financeira.

5. Incumbe ao banco demonstrar que o consumidor contratou o seguro de forma livre e autônoma, sem imposição ou direcionamento, nos termos do Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP), ônus do qual não se desincumbe ao não comprovar a efetiva liberdade de escolha da seguradora.

6. A parceria comercial entre o banco e as seguradoras indicadas, aliada à ausência de prova de que foi assegurada ao consumidor a possibilidade de contratação com outra empresa, reforça a caracterização da venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

7. A cobrança lançada sob a rubrica genérica “Despesas”, sem especificação da natureza do serviço e sem comprovação da efetiva prestação, viola os deveres de informação e transparência e revela prática abusiva, impondo sua nulidade e restituição simples.

8. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico é irrisório, conforme o Tema 1076 do STJ (REsp 1.850.512/SP), sendo inadequada a aplicação do percentual de 20% sobre condenação de aproximadamente R$ 4.000,00, por resultar em quantia desproporcional à atuação profissional.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, VI, e 1.021; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076); STJ, EREsp 1.413.542, Rel. p/ acórdão Min. Hermann Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EAREsp 600.663, Rel. p/ acórdão Min. Hermann Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJSP, Apelação Cível 1000214-92.2021.8.26.0242, Rel. Des. Laerte Marrone, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
estes autos de
AGRAVO INTERNO

n.
8005228-25.2025.8.05.0001
, em que figura como agravante,
BANCO GM S/A.

e agravado
TÂNIA MÁRCIA SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar provimento ao
agravo interno
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07